Tribunal: TJDFT
Processo: 0738917-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
II – O título exequendo transitou em julgado e houve a interrupção da prescrição quando a credora propôs o cumprimento de sentença da obrigação de pagar e de fazer, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato no cumprimento de sentença que a interrompeu, ou seja, a decisão que julgou procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, verifica-se que na data da sua propositura a pretensão executiva relativa à obrigação de fazer também não estava prescrita.
III - Agravo de instrumento desprovido.